Tribunal: TJBA
Processo: 8043489-59.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8043489-59.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e outros Advogado(s): LUCIANA PEREIRA GOMES BROWNE, JOAO PEDRO BARACHISIO LISBOA APELADO: MARCI FIGUEIREDO VIEIRA KISNER e outros Advogado(s):JOAO PEDRO BARACHISIO LISBOA, LUCIANA PEREIRA GOMES BROWNE ACORDÃO Ementa: APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. ERRO ADMINISTRATIVO NA ALTERAÇÃO DE TITULARIDADE. AUSÊNCIA DE FATURAMENTO POR LONGO PERÍODO. COBRANÇA RETROATIVA ABUSIVA. INOBSERVÂNCIA DA RESOLUÇÃO ANEEL Nº 1.000/2021. CONFISSÃO DE DÍVIDA OBTIDA MEDIANTE COAÇÃO. AMEAÇA DE SUSPENSÃO DO SERVIÇO. SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DA CONSUMIDORA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL. HONORÁRIOS MAJORADOS EM GRAU RECURSAL. APELAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA CONHECIDA E DESPROVIDA. RECURSO ADESIVO DA AUTORA CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de ação ajuizada por consumidora visando à declaração de inexigibilidade de cobrança no valor de R$ 5.151,51, lançada pela concessionária de energia elétrica após suposta ausência de faturamento por dezoito meses, decorrente de erro no processamento da alteração de titularidade. A cobrança foi imposta mediante assinatura de termo de confissão de dívida, sob ameaça de corte no fornecimento de energia. A sentença declarou a inexigibilidade parcial do débito, anulou o termo de confissão e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. Ambas as partes interpuseram recursos. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a cobrança retroativa realizada pela concessionária, decorrente de ausência de faturamento por erro interno, respeitou os limites legais e normativos; (ii) saber se estão presentes os requisitos para condenação em danos morais, à luz da coação exercida e da situação de vulnerabilidade da consumidora e de sua genitora. III. Razões de decidir 3. A concessionária tem o direito de apurar falhas e refaturar consumo não registrado, desde que siga os trâmites legais e administrativos previstos na Resolução ANEEL nº 1.000/2021. 4. No caso, restou comprovado que a autora solicitou a alteração de titularidade da unidade consumidora, mas a concessionária não efetivou a mudança no prazo de três dias úteis, conforme determina o art. 138, § 4º, da norma citada. 5. Durante mais de um ano e meio, não houve emissão de faturas nem comunicação regular de débitos. A alegação de envio por e-mail é improcedente, pois o próprio TOI registra ausência de e-mail cadastrado, não havendo anuência da consumidora quanto a tal modalidade de cobrança. 6. A cobrança integral do período é indevida, devendo-se aplicar o limite temporal do art. 323, I, da Resolução ANEEL nº 1.000/2021, que restringe a refaturação aos três ciclos anteriores ao vigente. 7. A confissão de dívida foi obtida mediante coação, com ameaça de corte de energia, fato confirmado por testemunha. A consumidora residia com sua mãe idosa, em recuperação de tratamento oncológico, o que agrava o abalo emocional sofrido. 8. O dano moral extrapola o mero aborrecimento, configurando lesão à dignidade da pessoa humana. A indenização fixada atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, com função compensatória e pedagógica. 9. Os honorários de sucumbência foram corretamente majorados para 15% do valor da causa, conforme previsto no art. 85, § 11, do CPC. IV. Dispositivo e tese 10. Apelação da concessionária conhecida e desprovida. Recurso adesivo da autora conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. É indevida a cobrança retroativa de consumo de energia elétrica por período superior a três ciclos de faturamento, quando decorrente de falha administrativa da concessionária, nos termos do art. 323, I, da Resolução ANEEL nº 1.000/2021. 2. A obtenção de confissão de dívida mediante coação, com ameaça de corte de fornecimento de serviço essencial, configura dano moral quando presente situação de vulnerabilidade agravada, justificando a indenização. 3. A reparação por dano moral deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, atendendo à função compensatória e inibitória da indenização.” ____________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1º, III e V; CPC, arts. 85, § 11, e 1.026, § 2º; Resolução ANEEL nº 1.000/2021, arts. 138, § 4º, e 323, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.091.393/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 14.09.2009; TJBA, Apelação Cível nº 8001547-81.2022.8.05.0001, Rel. Des. Maria de Fátima Silva Carvalho, j. 23.02.2023; STJ, AgInt no AREsp 1.306.488/GO, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 25.06.2019. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8043489-59.2025.8.05.0001, tendo como Apelante/Apelada adesiva a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – COELBA e Apelada/Apelante adesiva Mari Figueiredo Vieira Kisner, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer da apelação principal e da apelação adesiva e negar provimento a ambas, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, data registrada na certidão eletrônica de julgamento. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator